Tribunal: TJDFT
Processo: 0717287-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717287-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGAS MARTINS DA CRUZ AGRAVADO: ANA LUCIA DIAS MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DOMINGAS MARTINS DA CRUZ contra a decisão proferida nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável post mortem ajuizada em seu desfavor e outros por ANA LUCIA DIAS MONTEIRO (processo n. 0705559-63.2021.8.07.0009), consistente em deferir a tutela de urgência à agravada, assegurando-lhe 50% (cinquenta por cento) de eventuais valores em nome do falecido Maguinalve Vieira Mascarenhas até deslinde final do processo. Relata que a autora/agravada tem o intuito de ver reconhecido como união estável o relacionamento que diz ter mantido com o falecido esposo da ora agravante, afirmando que o falecido e a agravante estariam separados de fato, tendo vivido verdadeira união familiar com o de cujus desde novembro de 2012 até seu falecimento em 21/03/2021. Aduz que a agravada ainda expõe que desse relacionamento teria nascido sua filha, menor impúbere, A. L. M. M., juntando fotos aleatórias e sem datas com o falecido e outros documentos que, na realidade, não comprovam que o falecido e a agravante estivessem de fato separados. Sustenta, assim, o desacerto do ato agravado, pois, a despeito da ausência de plausibilidade para o direito alegado, o MM. Juízo de 1o grau deferiu o pedido de tutela de urgência para oficiar ao BRB, Banco de Brasília, IPREV/DF, Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, American Life Seguros e SICOOB CRED SEF, Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores da Secretaria de Estado da Fazendo do DF e Receita Federal do Brasil, a fim de que em caso de levantamento de valores, seja resguardado a meação da suposta companheira do de cujus. Enfatiza, a agravante, que apesar das brigas e desentendimentos com o falecido durante os quase 36 anos de casamento, não estavam separados de fato ou de direito, tendo convivido sob o mesmo teto até sua internação e consequente falecimento. Destaca que o de cujus mantinha seus cadastros junto aos órgãos públicos atualizados, inclusive perante à Receita Federal, indicando como endereço residencial o mesmo da ora Agravante (Id’s 89461630, 89461631, 89461632, 89461633, 89461634, 89461635), conforme informa a própria documentação juntada pela agravada nos autos do processo originário. Reconhece que a agravada teve uma filha com o falecido, argumentando que esse cumpria seus deveres de pai, participando da vida da menor e ajudando em sua criação e sustento, porém, sem ter qualquer relacionamento familiar com a agravada e a menor, nem mesmo a ciência da agravante sobre qualquer envolvimento maior do que um mero caso extraconjugal que gerou uma filha. Ressalta que a agravada tenta ludibriar o Judiciário, agindo de má-fé ao afirmar que mantinha uma união estável com o falecido, quando, na verdade, no máximo, a relação havida era de concubinato, o que é legalmente vedado e não gera qualquer direito à concubina. Invoca os artigos 1.723 e 1.727 do Código Civil, defendendo que a lei é clara ao dispor que o impedimento para uma nova união não se encontra no estado civil da pessoa, a qual pode ser casada ou manter uma relação de união estável, mas desde que esteja, de fato, separada do cônjuge, o que não aconteceu no caso concreto. Menciona o princípio da monogamia, que encontra eco no art. 1.521, inc. IV, do Código Civil, quando proíbe novo casamento de pessoa casada, sob pena de nulidade das segundas núpcias, enquanto não desfeitas as primeiras, autorizando afirmar que o Direito repudia o reconhecimento de quaisquer efeitos jurídicos às uniões simultâneas ou paralelas. Argumenta ser indevido e absolutamente contra a lei rotular de união estável uma eventual relação simultânea ao casamento, existindo prova de que uma das partes é casada e com seu cônjuge sempre ter convivido, não tendo dele se separado, seja de fato ou de direito. Assevera que o concubino não tem direito a alimentos, direitos sucessórios ou direito à meação, posto que não se trata de entidade familiar, mas sociedade de fato. Nesse ponto, menciona precedente recente do col. STF, nos autos do AI no 619.002/MG, julgado em 18/05/2021, no qual restou firmado o entendimento de que concubina não tem direito a dividir pensão com a viúva, citando uma das várias notícias acerca do referido julgamento, uma vez que o acórdão ainda não foi publicado: Reforça que não há comprovação de que o de cujus havia se separado de fato da Agravante, acrescentando que está configurado o concubinato, relação de fato repudiada e que não gera direito à Agravada, em especial, no que concerne à pensão que deveria estar sendo recebida pela Agravante. Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça e de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que a tutela de urgência seja revogada. Em decisão de ID 26297468, indeferi o pedido de gratuidade da justiça, sendo o preparo devidamente recolhido, conforme ID 26349659 e 26349660. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, verifico a ausência da probabilidade de provimento do recurso, eis que os argumentos apresentados pela agravante não são capazes de infirmar a prova indiciária do direito postulado pela agravada, inclusive no que concerne à separação de fato do casal, situação essa que foi declinada pela própria agravante nos autos do Processo n. 000796-38.2017, que tramitou perante a comarca de Natividade/TO, conforme ID 89461637 dos autos de origem. Depreende-se, ainda, que a alegação de convivência marital com o falecido vem acompanhada de vasto conjunto probatório, o qual deve ser rebatido pela agravante a tempo e modo nos próprios autos, haja vista que a via estreita do agravo de instrumento não comporta dilação probatória, tampouco se pode ingressar no mérito da demanda, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Quanto à alegada violação ao art. 1.723 do Código Civil, “a pedra de toque para o aperfeiçoamento da união estável não está na inexistência de vínculo matrimonial, mas, a toda evidência, na inexistência de relacionamento de fato duradouro concomitante àquele que pretende proteção jurídica. Nesse viés, apesar de a dicção da referida norma também fazer referência à separação judicial, é a separação de fato (que, normalmente, precede a separação de direito e continua após tal ato formal) que viabiliza a caracterização da união estável de pessoa casada.” (REsp 1754008/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/03/2019) Nesse cenário, a comprovação da vida em comum entre a agravante e o falecido, a impedir o reconhecimento da união estável com a agravada, deve ocorrer na esfera judicial adequada, onde a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal podem ser plenamente exercidos pelas partes. É de se ver, assim, que a tutela provisória deferida à agravada pautou-se nos requisitos do art. 300 do CPC, devido à probabilidade do direito e ao risco ao resultado útil do processo, eis que bens deixados pelo de cujus podem ser dilapidados pelos herdeiros, resguardando-se, assim, eventual direito à meação que, volto a afirmar, só poderá ser discutido, por ora, nos autos principais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer, em face da existência de interesse de incapaz no feito. Brasília, 13 de junho de 2021 16:11:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator